Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703376-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOCLADIR FERNANDES GIMENES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a gratuidade da justiça requerida, ao fundamento de que os rendimentos do autor ultrapassam o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e suas declarações de bens e rendimentos indicam a existência de vultosa quantia em conta. Inconformado, o Recorrente reafirma sua impossibilidade de arcar com os gastos processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família, fundamentando sua pretensão no CPC e em precedentes jurisprudenciais. Pede a concessão de efeito suspensivo para que seja evitado o cancelamento da distribuição e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão guerreada. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, hei por bem suspender os efeitos da decisão até final julgamento do recurso a fim de garantir a eficácia de eventual provimento final, devendo o processo prosseguir com seus tramites independente do preparo. Intime-se o agravado para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator